Tribunal: CARF
Processo: 10845.000922/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.000922/2009-85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.552 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
MIGUEL XIMENES DE REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, inclusive de seus dependentes declarados. Contudo,
em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido estrito pode
conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a
determinadas situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Do lançamento
Trata o presente processo de auto notificação de lançamento (e-fls. 10 a 14),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000922/2009-85
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.552 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000922/2009-85

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.273,17, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, o cancelamento integral do lançamento efetuado. Alega
que os valores lançados não estariam devidamente comprovados pela Receita Federal
como recebidos pelo contribuinte. Ademais, o contribuinte não teria como comprovar
que “não recebeu” os valores. Afirma que os valores não existem.

A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 13/07/2011, no acórdão 17-52.262, às e-fls. 30 a 33, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 38
a 47, afirmando, em síntese que:

 as entidades que forneceram as declarações à Receita Federal não
exercem nem cargos nem ofícios públicos, de tal sorte que não se pode
dar às declarações que emitem o caráter de fé pública;
 não há prova alguma nos autos deste processo administrativo de que o
impugnante tenha recebido os valores declarados pela citadas entidades
que prestaram a informação à Receita Federal;
 não recebera qualquer valor.

Diligência

Na sessão de julgamento do dia 24 de março de 2021, o processo foi baixado
em diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos
autos todas as DIRFs emitidas em nome do contribuinte para o ano calendário objeto do
lançamento.

Às e-fls. 68 a 85 há os documentos juntados em cumprimento a diligência.

É o relatório.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.552 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000922/2009-85

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 14 a 17), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A DRJ julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte improcedente.
Trata o presente processo de auto notificação de lançamento (e-fls. 10 a 14),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.

O contribuinte alega que não recebera qualquer rendimento das fontes
pagadoras apontadas na notificação de lançamento, prova esta impossível de ser feita. A decisão
da DRJ embasou a manutenção da autuação pelas DIRFs emitidas pelas pessoas jurídicas,
documentos estes que não constam nos autos para análise deste colegiado. Como relatado, o
julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de origem anexe todas as DIRF
emitidas em nome do contribuinte no presente ano.

Como relatado, a diligência foi cumprida às e-fls. 68 a 85.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.552 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000922/2009-85

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.552 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000922/2009-85

§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, inclusive aqueles auferidos por seus dependentes declarados. Na
descrição de fatos da notificação consta as omissões de rendimentos referentes as seguintes
fontes pagadoras:

Às e-fls. 68, 78, 79, 82, 83, 84 há DIRFs das fontes pagadoras,
respectivamente, Fundação São Francisco Xavier, Economus Instituto de Seguridade Social,
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, Associação Beneficente dos Empregados
em Telecomunicações, Aviccena Assitência Médica Ltda., Lumina Saúde SA, que comprovam
que o contribuinte omitiu os valores recebidos.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.552 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000922/2009-85

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital